Tribunal: TJSP
Processo: 2202354-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. Exclusão de Cláudio Eustáquio Filho do polo passivo da demanda. Impossibilidade. Atribuição dada pela LC 13/2010, artigos 85, V, e 87, inciso III. Responsabilidade que deverá ser apurado no curso do processo. Recurso não provido.